Tribunal: TJDFT
Processo: 0702722-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. REQUISITOS DA PRISÃO PREENCHIDOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor do paciente contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brazlândia, que decretou a prisão preventiva do réu, em razão de descumprimento de medida protetiva deferida em favor da vítima D.M.P.S., no bojo dos autos da ação penal n.o 0706439-71.2024.8.07.0002, a qual apura a prática dos crimes tipificados no artigo 129, § 13o, e no artigo 147, caput, do Código Penal, no artigo 21 da Lei das Contravenções Penais e no artigo 24-A da Lei n.o 11.340/2006 (por três vezes), tudo no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão que manteve a prisão preventiva seria justificável no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal ou abuso de poder.
4. A prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti, baseado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria, e o periculum libertatis, com fundamento no perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 4.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, o meio social e a aplicação da lei penal, afigura-se lícita a custódia cautelar.
5. Estando a decisão ancorada em elementos concretos capazes de justificar a segregação de liberdade, não há que se falar em constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente, especialmente que justifique a concessão da medida pleiteada no presente habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
6. Habeas corpus conhecido e, no mérito, denegado.